Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716436-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIRIAN MARIA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MIRIAN MARIA DA SILVA impetrou o presente Mandado de Segurança com pedido liminar contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para acomodação em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, em virtude do agravamento do quadro clínico da paciente acometida pelo SARS COV2 COVID19. Em provimento definitivo, a impetrante postula a concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. A decisão liminar foi apreciada no plantão judicial e parcialmente deferida pela eminente Desembargadora Sandra de Santis ( ID 25868108), cujo relatório e razões de decidir foram ratificadas, para, em conformidade com a Recomendação 92/2021 do CNJ, determinar-se a inclusão da impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a quem incumbe avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI segundo a priorização definida pelos profissionais médicos responsáveis. Após a intimação para cumprimento da decisão, o DISTRITO FEDERAL, por meio de sua Procuradoria, informou a internação da impetrante na unidade de terapia intensiva do Hospital da Asa Norte – HRAN desde 26/05/2021 conforme prontuário médico (ID 26099647 e 26139885). A douta Procuradoria de Justiça apresentou o Parecer n.116/2021 opinando favoravelmente à concessão da segurança (ID 26145983). Observa-se que com a internação da impetrante, logrou-se medida mais abrangente do que aquela liminarmente concedida, restrita à inclusão da paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Assim, manifeste-se a impetrante se ainda persiste seu interesse na segurança pretendida. Intime-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021, 13:03:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator